Tribunal: TJDFT
Processo: 0734982-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. APOENTADORIA POR INVALIDEZ. MANUTENÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DECISÃO LASTREADA EM PERÍCIA MÉDICA. ILEGALIDADE LATENTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA. READMISSÃO AO EXERCÍCIO DO CARGO. CONCESSÃO. ALTERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL (LEI No 9.494/97, ARTS. 1o E 2o-B). CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
3. O atributo da legitimidade, que reveste os atos administrativos da presunção de veracidade, decorre do princípio constitucional da legalidade, previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal, presunção que, conquanto admita prova em contrário, porquanto relativa, somente é refutada, na hipótese de procedimento administrativo que transcorrera sob as garantias do contraditório e culminara com a manutenção de aposentadoria por invalidez do servidor, mediante demonstração de elementos materiais hábeis a afastar a legitimidade do ato administrativo, tornando inviável que o decidido seja infirmado em sede de tutela provisória de natureza antecipada.
4. A liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são medidas impassíveis de serem concedidas em sede de antecipação de tutela, pois encontram obstáculo na legislação específica que regula a concessão das tutelas provisórias contra a Fazenda Pública, que as sujeita à condição de somente serão passíveis de efetivação após o trânsito em julgado da sentença que as concede como forma de ser privilegiado o interesse público coadunado com a segurança na gestão dos recursos públicos (Lei no 9.494/97, arts. 1o e 2o-B).
5. Do tratamento dispensado à concessão das tutelas provisórias em face da Fazenda Pública afere-se que, implicando a readmissão de servidor ao exercício do cargo que ocupara mediante reversão de sua aposentadoria alteração em sua folha de pagamento, autorizando-o à percepção da integralidade da remuneração afeta ao cargo, com o correlato reflexo no erário, inviável sua concessão em sede de antecipação de tutela, inclusive porque ausente o risco de a não concessão da medida irradiar ao servidor dano irreparável ou de improvável reparação e patente o risco de dano reverso aos cofres públicos ante as implicações que irradia.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.